Tribunal: TJMT
Processo: 1011286-17.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011286-17.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Imissão, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[IBATE FARIAS - CPF: 438.572.990-53 (APELANTE), SOLEICA FATIMA DE GOES FERMINO DE LIMA - CPF: 347.169.710-15 (ADVOGADO), FELIPE AUGUSTO FERRETTI - CPF: 991.954.450-72 (ADVOGADO), PEDRO PEREIRA ADVOGADO E ASSOCIADOS - CNPJ: 34.364.227/0001-38 (APELADO), FOURCE PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 30.061.296/0001-11 (APELADO), MARCELO SOUZA DE BARROS - CPF: 318.681.501-00 (ADVOGADO), RODRIGO FONSECA FERREIRA - CPF: 373.674.348-37 (ADVOGADO), LUCAS KENJI RESENDE MURATA - CPF: 020.156.031-31 (ADVOGADO), COOPERATIVA AGROPECUARIA LUCAS RIO VERDE LTDA - CNPJ: 15.096.688/0001-22 (APELADO), LEONARDO BRUNO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 891.270.481-87 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DE SOUZA PIRES - CPF: 606.715.488-91 (ADVOGADO), JOAO BATISTA CASONATTO - CPF: 024.053.599-52 (ASSISTENTE), JAMES DOUGLAS ROWE - CPF: 460.416.721-49 (ASSISTENTE), VANDERLEI DAVID BARICHELLO - CPF: 486.517.880-53 (ASSISTENTE), LEANDRO FONSECA FERREIRA - CPF: 323.883.898-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE
S
:

IBATE FARIAS

APELAD
O
S
:

FOURCE PARTICIPAÇÕES LTDA.

COOPERATIVA AGROPECUÁRIA LUCAS RIO VERDE LTDA.

EMENTA
. DIREITO CIVIL
E PROCESSUAL CIVIL
. APELAÇÃO CÍVEL.

EMBARGOS DE TERCEIRO CONTRA ADJUDICAÇÃO DE IMÓVEL RURAL EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR
DE SOBRESTAMENTO DOS EMBARGOS DE TERCEIRO ATÉ O JULGAMENTO DE AÇÃO DE USUCAPIÃO.

PRELIMINAR REJEITADA
. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA.
ACOLHIDA.
SENTENÇA
ANULADA
. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os Embargos de Terceiro
oferecidos
com o objetivo de afastar contra
o embargante
a ameaça de constrição consubstanciada em iminente imissão na posse de imóvel rural adjudicado em cumprimento de sentença.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2
. Verificar:

i)
Se os Embargos de Terceiro devem ser sobrestados até o julgamento da Ação de Usucapião.

ii
) se houve cerceamento de
defesa
;

v) se a posse alegada pelos embargantes autoriza a oposição à adjudicação
, reconhecimento de usucapião e manutenção ou reintegração de posse
;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Em relação ao pedido de sobrestamento do feito, não assiste razão ao apelante, porquanto, além de inexistir previsão legal que imponha a suspensão dos embargos de terceiro em razão da tramitação de ação de usucapião, verifica-se comportamento contraditório do recorrente, que, apesar de litigar na ação de usucapião desde 2011, optou por ajuizar embargos de terceiro em 2021. Ademais, o pleito somente foi formulado nas razões recursais, configurando inovação recursal e nulidade de algibeira, circunstância que atrai a preclusão e impede seu acolhimento.

4. No tocante ao cerceamento de defesa, com razão o apelante, pois a controvérsia envolve não apenas questões jurídicas, mas também questões fáticas relativas ao exercício,
origem,
período e natureza da posse.
Assim, o
julgamento antecipado da lide
, dispensando a audiência de instrução,
configura cerceamento de defesa, inclusive porque há discussão sobre eventual prescrição do direito da União quanto à cláusula resolutiva do título de propriedade outorgado pelo INCRA, o que implicaria, caso acolhida, em necessária análise das provas quanto à alegada posse do
e
mbargante. Assim, a dispensa de audiência e a ausência de oitiva de testemunhas violaram os princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, LV, CF/88;
arts
. 7o, 369 e 370, CPC). Impõe-se, portanto, a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
“
O cerceamento de defesa caracteriza-se quando o juiz julga antecipadamente a lide sem oportunizar a
produção de prova oral expressamente requerida e necessária para a demonstração do exercício,
origem,
período e natureza da posse, sendo hipótese de nulidade da sentença por violação ao contraditório e à ampla defesa
”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/88, art. 5o, LV; Código de Processo Civil,
arts
. 5o, 6o, 7o, 369 e 370.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA - ED: 05247088320168050001, Relator.: MÁRIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JÚNIOR, PRIMEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/07/2019
;
TJ-RS - Agravo Interno: 70070570080 GIRUÁ, Relator: Fernando Flores Cabral Junior, Data de Julgamento: 28/09/2016
;
TJMT, AC 0002553-70.2016.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2024
;
TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10287956320188110041, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 10/09/2024
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se
Recurso de Apelação

interposto

por
IBATE FARIAS
,

contra sentença
(
ID.

281531944
)
proferida
pelo
Juízo
da

10
a
Vara
Cível
da Comarca de
Cuiabá
-
MT
que
,
nos autos d
a
Ação de
Embargos de Terceiro com Pedido Liminar de Tutela Provisória
movida
em desfavor de
FOURCE PARTICIPAÇÕES LTDA.
e
COOPERATIVA AGROPECUÁRIA LUCAS RIO VERDE LTDA.
,
julgou
improcedentes
os pedidos da inicial, nestes termos:

[...]

Trata-se de Embargos de Terceiro com Pedido Liminar de Tutela Provisória opostos por
Ibate
Farias em desfavor de
Fource
Participações Ltda., Cooperativa Agropecuária Lucas Rio Verde Ltda. – COOPERLUCAS e Pedro Pereira Advogado & Associado, representado por Pedro Pereira de Souza e Isadora
Biondo
de Souza, em que afirmam que são possuidores há mais de 35 (trinta e cinco) anos (desde o ano de 1995) de fração de terra com 12,1103 hectares, situada no Lote 53, Setor 04, Zona Rural de Lucas do Rio Verde/MT, objeto da Matrícula n.o 1.516, do CRI da mesma cidade, sobre o qual sempre exerceram posse mansa, pacífica e ininterrupta.

Alegam que referido imóvel se encontra na iminência de sofrer uma constrição de imissão na posse, vez que houve a adjudicação irregular do imóvel no Cumprimento de Sentença n.o 0032710-84.2011.8.11.0041, movido inicialmente pelo causídico embargado Pedro Pereira de Souza, que, posteriormente cedeu os direitos de adjudicação do imóvel acima delineado para a embargada FOURCE Participações
Ltda..

Requerem, assim, a concessão da tutela de urgência para que seja Determinada: a) a suspensão do ato de constrição, consubstanciado na imissão na posse da Embargada sobre a área situada no Lote 53, Setor 04, Zona Rural de Lucas do Rio Verde/MT, objeto da Matrícula n.o 1.516, do CRI da mesma cidade; b) a manutenção, ou reintegração, dos Embargantes na respectiva área, sob pena de multa diária, com o devido recolhimento da Carta Precatória, porventura, já expedida, e c) a averbação desta ação às margens da Matrícula.

No mérito postularam: a) Procedência dos embargos; b) Cancelamento da constrição judicial; c) Manutenção ou reintegração dos embargantes na posse do imóvel descrito na inaugural; d) Condenação da embargada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

[...]

A Cooperativa Agropecuária Lucas do Rio Verde Ltda. –
COOPERLUCAS apresentou contestação
no id 71928671.
Não ofereceu resistência à ação. Aduziu que não se insurge contra o pedido de usucapião dos embargantes, desde que comprovem a posse mansa, pacífica e ininterrupta alegada
. Requereu, para o caso de procedência destes embargos de terceiros, que não sofra os efeitos sucumbenciais, porque não resistiu a pretensão exarada pelos embargantes.

[...]

O feito foi saneado na decisão de id 120908491
. A preliminar de intempestividade dos embargos foi rechaçada. A preliminar de ilegitimidade ativa foi analisada sobrevindo entendimento de que confunde com mérito.
Foram fixados como pontos controvertidos: a comprovação do direito das partes autoras, o tempo da alegada posse mansa, pacífica e ininterrupta no imóvel em questão, objeto da constrição judicial, a que título a posse é exercida,
cadeia sucessória, se existente, bem como possíveis benfeitorias, e por quem realizadas no imóvel. Ainda, houve a designação de prova pericial
.

[...]

Conforme decisão de id 157944467 foi determinada a intimação das partes para
informarem
as provas que pretendem produzir
.

A embargada FOURCE Participações Ltda. pugnou pela produção de prova testemunhal e depoimento pessoal, e as demais partes deixaram decorrer o prazo sem apresentar manifestação
.

[...]

Os pontos controvertidos demandam prova documental, já existentes nos autos, cuja plausibilidade será objeto do mérito, não tendo a prova oral o condão de trazer quaisquer esclarecimentos necessários ao deslinde da demanda.

Havendo nos autos elementos de prova documental suficientes para formar o convencimento do julgador (livre convencimento motivado), não ocorre cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a lide em decorrência da aplicação da “teoria da causa madura” (Por todos: STJ.
Resp
1680701/SP. Rel. Ministro Herman Benjamin. Segunda Turma.
DJe
13/09/2017).

Este é o caso, portanto de julgamento antecipado da lide, ante a desnecessidade de dilação probatória, bem como considerando-se que as partes já manifestaram acerca do laudo pericial que fora homologado, sem recurso, o que demonstra que o julgamento do mérito é a melhor opção que se tem a fazer.

[...]

Com efeito, no presente caso, não há demonstração de que os embargantes estão revestidos da condição de possuidor do imóvel
com área de 12,1103
has
– Sítio Papagaio, matriculado perante do CRI de Lucas do Rio Verde/MT sob o no 1.516, com área de 201,9018 hectares, lote 53, setor 04, situado na zona rural do Município de Lucas do Rio Verde/MT.

[...]

A embargada COOPERATIVA AGROPECUÁRIA LUCAS DO RIO VERDE LTDA, adquiriu por Título de Propriedade do Instituto Nacional de Reforma Agrária – INCRA
[...] Ocorre
que a aquisição foi feita mediante cláusulas resolutivas que não foram cumpridas até a presente data. Com efeito, as Cláusulas Quinta, Sexta e Sétima Parágrafo Primeiro (doc. id 71928675) do título de propriedade no 0331 são expressas em: I) estabelecer a condição resolutiva, qual seja “destinação a campo experimental e para preservação da área de reserva florestal”; II) vedar a alienação a qualquer título do bem, sem prévia anuência do INCRA; e III) definir a pena de resolução e seu efeito: reversão do domínio e posse à UNIÃO.

Conforme se observa, há cláusula expressa de que o domínio é inegociável e intransferível antes de cumpridas as cláusulas resolutivas.

Na espécie, houve a alienação do bem sem a anuência do INCRA, circunstância que torna nula a transação celebrada entre particulares,
o que enseja o cancelamento do Título de Domínio, bem como caracteriza a posse de má-fé do adquirente.

Aqui se tem como adquirente pessoa que recebeu o imóvel do INCRA, não honrou a sua obrigação, e cedeu para terceiros visando desenvolver um projeto social que não se consumou. Essa transferência é expressamente proibida conforme registro constante da matrícula originária no 8.281 do CRI de Sorriso/MT, no AV-1/8.281. Ou seja, nenhum elemento inerente ao proprietário consagrado no art. 1.228 do CC, pode ser transmitido a que título for.

[...]

Nesse contexto, diante da possibilidade de nulidade da transferência do domínio pela União sobre o bem discutido, bem como de ausência de autorização sobre a ocupação do imóvel por terceiros, verifica-se que a posse do bem em comento, na forma como se constitui, meramente precária, não constitui legítima e de boa-fé, podendo ser resolvida a qualquer momento, independentemente de qualquer interpelação extrajudicial ou judicial – Cláusula Sexta do Título de Domínio – id 71928675. Nesse trilho, insta salientar que a existência de cláusula resolutiva em vigor não desvincula completamente o domínio e a posse da União, sendo firme a orientação jurisprudencial no sentido de que, não se afigura posse, mas mera detenção, de caráter precário, independentemente do tempo de ocupação, e, desse modo, afastado o direito de posse, não se afigura, de igual modo, o direito a sua defesa pelo caminho dos embargos de terceiro.

[...]

Observa-se das provas dos autos
que a embargada COOPERLUCAS cedeu diversos imóveis a terceiros, inclusive aos embargantes para o escopo de implantação de um projeto de desenvolvimento na região,
entretanto todos que ali se encontram em razão dessa cessão, independente de tempo, são meros detentores
, qualidade também agasalhada pela embargada aludida.

As cessões feitas pela embargada COOPERLUCAS a vários pequenos agricultores são
confirmadas
por seu vice-presidente Sr. Júlio
Cinpak
, na entrevista de id 149048806
– Pág. 28, onde conta com detalhes como ocorreram. Logo de início afirma que: “...o declarante sabe muito bem que a COOPERLUCAS iniciou
há muitos anos atrás
um projeto com função social para o desenvolvimento do município de Lucas do Rio Verde.
A título de cessão gratuita da posse dos lotes foram cedidas algumas áreas a pequenos agricultores da região para que plantassem hortifrutis e outros produtos vegetais e criassem pequenos e médios animais
, em atividade típica de agricultura familiar, para lhes permitir renda familiar e ao mesmo tempo atender a comunidade com esses produtos, os quais na época vinham todos de fora e por isso tinham alto preço e disponibilidade muito incerta para as famílias de Lucas do Rio Verde e região...”.

Percebe-se que a declaração não se restringe a meras afirmações aleatórias, traduz em um contexto fático daquela época, e contado com riquezas de detalhes
.

[...]

Deixo de enfrentar os demais argumentos deduzidos no processo, porque desnecessários para diminuir a autoridade desta sentença, conforme art. 489, § 1o, IV do NCPC, agindo, este Juízo, em obediência também ao comando Constitucional do art. 5o, LXXVIII.

Diante do exposto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTES os pedidos exarados na inicial.

Revogo a decisão de id 58353489, no que se refere ao deferimento do pedido de tutela de urgência.

Por consequência, extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Condeno a parte embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios a favor dos advogados das embargadas, que fixo 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos moldes do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil, todavia, a execução do valor ficará suspensa, tendo em vista o benefício da assistência judiciária, de acordo com o art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

Junte-se cópia da presente sentença nos autos de cumprimento de sentença no 0032710-84.2011.8.11.0041 em apenso.

[...]
[grifos nossos e do original]

Em suas razões recursais (ID.
281531954
),
o apelante suscita
as seguintes teses preliminares:

Sobrestamento dos Embargos de Terceiro até o julgamento da Ação de Usucapião no 0001871-64.2011.8.11.0045.

Nulidade da sentença por cerceamento de defesa

No mérito,
o apelante
sustenta as seguintes teses:

Boa-fé da posse com
animus
domini
e ausência de precariedade

Possível inexistência de cláusula resolutiva e prescrição do direito do INCRA em executar a referida cláusula

As apeladas, por outro lado, apresentaram
contrarrazões
(
IDs
.
281531956 e 281531957
) nas quais rebatem as teses dos apelantes.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo, co
nforme aba de expedientes dos autos de origem (
Sentença-37899995
), e preparo
isento
,
uma vez que o apelante é beneficiário da gratuidade da justiça,
nos termos da certidão de ID.
282606428
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTES:
IBATE FARIAS

APELADOS:

FOURCE PARTICIPAÇÕES LTDA.

COOPERATIVA AGROPECUÁRIA LUCAS RIO VERDE LTDA.

VOTO PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo
da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT que, nos autos da Ação de Embargos de Terceiro com Pedido Liminar de Tutela Provisória movida em desfavor de
FOURCE PARTICIPAÇÕES LTDA.
e
COOPERATIVA AGROPECUÁRIA LUCAS RIO VERDE LTDA.
, julgou improcedentes os pedidos da inicial
.

Em síntese, o Juízo
a quo
asseverou e concluiu que
os embargantes não comprovaram a posse legítima e autônoma do imóvel objeto da constrição judicial, tampouco a condição de terceiros estranhos à relação processual que deu origem à adjudicação da área.

Outrossim, a
sentença reconheceu que a posse exercida pelos embargantes era precária e decorrente de comodato gratuito verbal firmado com a COOPERLUCAS, que também não detinha plena titularidade dominial, diante das cláusulas resolutivas impostas pelo INCRA no título de domínio.

Ressaltou que, mesmo com longa permanência no imóvel, a natureza da posse não se transmuta em
animus
domini
, pois decorre de mera tolerância do titular, não ensejando proteção possessória nos moldes exigidos pelo art. 674 do CPC.

Apontou que a cadeia possessória era inválida, visto que a COOPERLUCAS, por força das cláusulas do título expedido pelo INCRA, não poderia transferir a posse, tampouco o domínio, de forma válida e eficaz.

Além disso, o Juízo afastou qualquer hipótese de usucapião, destacando que a posse precária não tem aptidão para gerar efeitos aquisitivos.

Por fim, entendeu que a
prova documental e pericial constante
dos autos eram suficientes para o julgamento antecipado do mérito, dispensando produção de provas adicionais, e julgou improcedentes os pedidos, revogando a tutela anteriormente concedida e condenando os embargantes ao pagamento das custas e honorários, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

A seguir, passo ao exame das teses preliminares sustentadas pelo apelante.

1.
Sobrestamento dos Embargos de Terceiro até o julgamento da Ação de Usucapião no 0001871-64.2011.8.11.0045

O apelante argumenta que o sobrestamento do feito é necessário, uma vez que a a
ção de usucapião permite cognição exauriente e ampla produção probatória.

Por outro lado, assevera que os e
mbargos de terceiro têm cognição limitada (procedimento sumário).

Destaca que a
ação de usucapião já tramita há mais de 10 anos em fase avançada
e, portanto, j
ulgar os embargos antes da usucapião compromete
ria
a segurança jurídica e pode gerar decisões conflitantes.

Cita o art. 313, V, “a”, do CPC
, para fundamentar a
necessidade de sobrestamento da causa por prejudicialidade.

As apeladas, por sua vez, asseveram que n
ão há obrigatoriedade legal de suspensão dos embargos de terceiro em razão da existência de ação de usucapião.

Argumentam que s
ão ações autônomas, com objetos e procedimentos distintos
, e que a
ação de usucapião pode ser julgada sem impedir que os embargos também o
sejam
respeitada
a independência entre os feitos
.

Outrossim, assevera que o
s próprios embargantes escolheram os embargos de terceiro como via processual para discutir a posse.

Nesse sentido, destacam que o
ordenamento jurídico autoriza a discussão sobre propriedade e posse no âmbito dos embargos de terceiro, com base no art. 674 do CPC.

Desse modo, ressaltam que a
alegação de que seria necessário sobrestar o feito em razão da ação de usucapião não se sustenta
.

Pois bem
. Não assiste razão ao apelante.

Primeiramente porque,
verifica-se o
comportamento contraditório
do recorrente, a destoar da
boa-fé processual
e do
princípio da cooperação
(
arts
. 5o e 6o do Código de Processo Civil
) uma vez que, apesar da tramitação da referida Ação de Usucapião desde
24/05/2011
, entendeu o apelante que detinha interesse de agir para buscar proteção possessória por meio dos Embargos de Terceiro distribuídos em
31/03/2021
.

Por fim,
ressai dos autos que o pedido de sobrestamento do feito foi apresentado, pelo apelante, apenas
nas razões d
este Recurso de Apelação
,
o que resulta em inovação recursal, preclusão por “nulidade de algibeira” e supressão de instância.

Nesse sentido, cita-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO QUE DEU PROVIMENTO A APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E/OU CONTRADIÇÃO.
NULIDADE DE ALGIBEIRA
. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. EMBARGOS REJEITADOS. No ordenamento processual civil pátrio os
aclaratórios
podem ser manejados apenas para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; corrigir erro material, a teor do que estabelece o art. 1 .022, CPC. Não estando a alegação de nulidade compreendida entre as hipóteses legais, o caso é de não conhecimento do recurso neste particular. No caso dos autos, como se vê, as partes em nenhum momento se manifestaram acerca da existência de determinação de sobrestamento das ações em que se discute a matéria do IRDR no 0006410-06.2016 .8.05.0000.
Com efeito, o que se vê é que a parte autora, em que pese pudesse a qualquer momento suscitar a necessidade de sobrestamento do feito, preferiu fazê-lo após saber do resultado adverso do seu recurso de apelação, o que não se admite por força da preclusão
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

(TJ-BA - ED: 05247088320168050001, Relator.: MÁRIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JÚNIOR, PRIMEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/07/2019)

[grifo nosso]

AGRAVO INTERNO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. POUPANÇA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IDEC. 1.
SOBRESTAMENTO DO FEITO. INOVAÇÃO RECURSAL
.
O requerimento de sobrestamento do feito somente veio a ser formulado nas razões do presente agravo interno, o que configura inovação recursal
. Recurso não conhecido no ponto. 2. EFEITO
SUSPENSIVO .
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Em razão do julgamento do agravo de instrumento nesta sessão, resta esvaziada a questão afeta ao efeito com o qual foi esse recebido, restando o presente agravo interno, no ponto em que manejado contra o indeferimento do efeito suspensivo, prejudicado. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PREJUDICADO
.

(TJ-RS - Agravo Interno: 70070570080 GIRUÁ, Relator: Fernando Flores Cabral Junior, Data de Julgamento: 28/09/2016, Vigésima Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 30/09/2016) [grifo nosso]

Diante do exposto, a preliminar deve ser
rejeitada
.

É como voto.

2.
Nulidade da sentença por cerceamento de defesa

O apelante sustenta que o
julgamento foi antecipado sem apreciação da impugnação ao laudo pericial (ID 154146563).

Outrossim, assevera que a
produção de prova testemunhal foi indevidamente suprimida.

Ademais, argumenta que a
sentença desconsiderou a decisão anterior que havia concedido tutela de urgência em favor do embargante (ID 58353489).

As apeladas, por sua vez, sustentam que o
julgamento antecipado da lide se deu dentro da legalidade, com base no art. 355, I, do CPC.

Asseveram que o Juízo de origem
entendeu que a matéria era unicamente de direito, e as provas constantes dos autos eram suficientes.

Ressaltam que o
laudo pericial foi conclusivo e não foi infirmado por prova técnica própria.

Destacam que não houve indeferimento de provas relevantes, tampouco violação ao contraditório ou à ampla defesa.

Pois bem
.
No que tange
ao
alegado
cerceamento de defesa
,
com
razão
o

apelante.

Ressai dos autos que, desde a exordial
,
o embargante, ora apelantes, postul
ou

pela oitiva de testemunhas e, inclusive,
adiantou
a apresentação do respectivo rol (ID.
281531367
).

Ademais, verifica-se que
a
embargada
, apelada

COOPERLUCAS
,
em sua contestação, asseverou ter conhecimento de que o
apelante exerce
a posse
na
área objeto do litígio, porém, não saberia precisar a origem, o período e se a posse é mansa, pacífica e ininterrupta
(ID.
281531882
, p. 03).

Outrossim, o Juízo
a quo
,
na decisão de saneamento do feito (ID.
120908491
), fixou os seguintes pontos controvertidos:

[...]

Diante das alegações tecidas pelas partes,
fixo como ponto controvertido a comprovação do direito da parte embargante, o tempo da alegada posse mansa, pacífica e ininterrupta no imóvel em questão, objeto da constrição judicial, a que título a posse é exercida, cadeia sucessória, se existente, bem como possíveis benfeitorias
, e por quem realizadas no imóvel.

[...] (ID.

282558439) [grifo nosso]

Todavia, foi proferido julgamento antecipado da lide,
sem a produção de prova oral,
cuja sentença também asseverou que a posse do
ora apelante não foi comprovada.

Com efeito, tenho que oIlustre Juízo
a quo
,ao compora lide dispensando a dilação probatória
concernente
à
designação de audiência de instrução ejulgando desfavoravelmente à parte, a meu sentir, fere o direito de defesa da parte litigante, pois
vejo necessidade de se esclarecer a questão de fato controvertida nos autos a envolver direitos possessórios
,
inclusive porque há discussão de prescrição do direito da União quanto à cláusula resolutiva do Título de Propriedade outorgado pelo INCRA, o que implicaria, caso acolhida, em
necessária
análise das provas quanto à
alegada
posse do Embargante
.

Por consequência, nos termos do
art. 5o, LV, da CF/88
, cumulado com os
arts
. 7o, 369 e 370 do Código de Processo Civil
, resta evidenciado o cerceamento de defesa e a necessidade de se anular a sentença, com o retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória, oportunizando-se a produção de prova oral, em especial a oitiva de testemunhas. Veja-se:

CF/88

Art. 5o.
[...]
LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em
geral são assegurados o contraditório e ampla defesa
, com os meios e recursos a ela inerentes;

Código de Processo Civil

Art. 7o
É assegurada às partes
paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos
meios de defesa
, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais,
competindo ao juiz zelar pelo
efetivo contraditório
.

[...]

Art. 369.
As partes têm o direito de empregar todos os meios legais
, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz.

Art. 370.
Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito
.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

[...] [grifo nosso]

Assim, caracterizado o cerceamento
de defesa, já que resta evidente o prejuízo à parte apelante, em razão da ausência da produção de prova oral, ocorre violação ao direito a ampla defesa e contraditório, sendo forçosa a desconstituição da sentença.

A corroborar o entendimento, cita-se ementas de julgado deste egrégio Tribunal de Justiça, inclusive desta colenda Quinta Câmara de Direito Privado:

APELAÇÕES CÍVEIS –AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA –
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – MATÉRIA DE FATO E DE DIREITO – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR ACOLHIDA
– SENTENÇACASSADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – RECURSOS CONHECIDOSE PROVIDOS.

O caso dos autos traz em seu bojo matéria não só de direito, mas, também, fática, de modo que o julgamento antecipado da lide configura o cerceamento de defesa.

(
TJMT, AC
0002553-70.2016.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2024,
Publicado
no DJE 27/08/2024)[grifo nosso]

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO ORDINÁRIA.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente a ação de usucapião ordinária, por falta de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão é saber se houve cerceamento de defesa por parte do juiz ao indeferir o pedido de prova testemunhal, o que impossibilitou a completa elucidação dos fatos relevantes para o julgamento da usucapião.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de indeferir o pedido de prova testemunhal configura cerceamento de defesa, uma vez que a produção dessa prova é essencial para esclarecer questões factuais cruciais para a procedência ou improcedência da usucapião
.

A ausência de análise do pedido de provas e o julgamento antecipado da lide sem oportunizar a produção da prova necessária viola o direito ao contraditório e à ampla defesa, resultando na nulidade da sentença
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: “
O cerceamento de defesa ocorre quando o juiz indeferir a produção de prova essencial para o esclarecimento dos fatos, resultando na nulidade da sentença e no retorno dos autos à instância de origem para reabertura da fase instrutória
.”

Dispositivo relevante citado: Código de Processo Civil,
art
.
370.

Jurisprudência relevante citada: N.U 1013383-75.2019 .8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2024,
Publicado
no DJE 25/06/2024; TJMT, AC 0002553-70 .2016.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2024,
Publicado
no DJE 27/08/2024.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10287956320188110041, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 10/09/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/09/2024) [grifo nosso]

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para acolher a preliminar de cerceamento de defesa,
anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para reabertura da fase instrutória, com a devida oportunidade de produção de prova oral, notadamente a oitiva de testemunhas.

Por fim,
em razão da anulação da sentença, não há que se falar
em majoração
d
a verba honorária sucumbencial
em grau recursal
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025